Tribunal: TJDFT
Processo: 0730510-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730510-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ÁQUILA BACELAR SANTOS RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. AUSÊNCIA DE DISTRATO. PARCELAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A disponibilização do serviço em favor do contratante/aluno afigura-se suficiente para a cobrança da contraprestação respectiva nos termos do contrato de prestação de serviço educacional entabulado, independentemente da frequência do discente às aulas, salvo distrato na forma legal ou contratual, nos termos do art. 472 do CC. 2. Demonstrada a regularidade da contratação e a disponibilização dos serviços educacionais, ausente distrato na forma prevista em lei ou no contrato, é devido o pagamento estipulado. Dito de outra forma, sem que haja requerimento de trancamento, cancelamento ou transferência da matrícula, deve ser prestigiado o vínculo contratual e se revela escorreita a condenação ao pagamento das mensalidades em atraso. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 476 c/c o 474, ambos do Código Civil e 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sustentado, em ligeira síntese, que cumpria à instituição educacional ora recorrida, “de alguma forma”, promover notificação à parte desistente, sob pena de evidenciar-se má fé da prestadora em dar continuidade/prosseguimento do contrato e à cobrança pelos serviços. A recorrida, em contrarrazões, pede a condenação da ora recorrente em honorários advocatícios no patamar equivalente a 10% (dez por cento) do valor dado à causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade e, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir com relação à suposta violação aos artigos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 476 c/c o 474, ambos do Código Civil e 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “presente a possibilidade de distrato por variadas formas para evitar a cobrança da mensalidade pelos serviços educacionais, mostra-se hígida a previsão contratual de cobrança dos valores pactuados, mesmo diante da suposta ausência da aluna às aulas do curso para o qual se matriculou. Dito de outra forma, sem que haja requerimento de trancamento, cancelamento ou transferência da matrícula, deve ser prestigiado o vínculo contratual. Evidente, portanto, a inadimplência da apelante em face das suas obrigações contratuais, devendo arcar com o pagamento das mensalidades cobradas, em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda e por não haver, na hipótese, malferimento às normas do Código de Defesa do Consumidor” (ID 24043315 - Pág. 4) Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029